Tribunal: TJES
Processo: 0009542-12.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009542-12.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009542-12.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 12 de outubro de 2020, por volta de 20 horas e 45 minuto.s, na rua Boa Vista, bairro São Benedito, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e seis pinos da droga conhecida como 'cocaína" (auto de apreensão fl. 13 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fI. 14).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado, parado próximo à esquina, em atitude suspeita, o que motivou a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso da blusa que o denunciado vestia, uma sacola com 22 pinos de cocaína, um aparelho celular marca Blu, cor preta e a quantia de R$72,25, provenientes do tráfico de drogas. Nas proximidades de onde o denunciado se encontrava foram apreendidos mais 04 pinos de cocaína (auto de apreensão fI. 13).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim de Ocorrência (fls. 11/14), auto de apreensão (fl. 15) e auto de constatação de substância entorpecente (fl. 16), os quais atestaram a apreensão de 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, além de R$72,25 (setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Somado a isso, os depoimentos prestados durante a instrução criminal (mídia fls. 95) comprovam de maneira inquestionável a autoria delitiva.

Os PM/ES Matheus Christ Correia e Leandro Silva de Souza, presentes no momento da abordagem do apelante, foram uníssonos em afirmar que foi encontrado em seu bolso o material ilícito descrito no auto de apreensão supracitado. Informaram ainda que o recorrente já foi detido outras duas vezes no mesmo local, conhecido por intenso tráfico de drogas.

Em seguida o réu foi interrogado, oportunidade em que assumiu a conduta delitiva. Informou que não era a primeira vez que praticava o comércio ilícito de entorpecentes e que inclusive está atualmente preso por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas. Indagado se desejava falar algo mais, se limitou a responder “só queria falar que eu sou réu confesso e não tenho mais nada para falar”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar que a análise do elemento subjetivo que ora se discute é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009542-12.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.